Tribunal: TJPA
Processo: 0823817-25.2025.8.14.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) - 0823817-25.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO, ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS, VALCIR FERREIRA MIRANDA, VAGNER QUADROS DA SILVA, REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARE, FABIO SANTOS REIS, DANILO PAIVA DE ASSIS, ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO, RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS, JHONATAN BARBOSA PALHETA, KEILANE MORAES DE ABREU, LUCENILDO FARIAS CORREA, EDUARDO LISBOA FONSECA, EDILSON MUNIZ DA SILVA, JOSEMAR PASSOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE EM CRIME PERMANENTE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo à apelação criminal interposta contra decisão que determinou o trancamento de inquérito policial em relação a parte dos investigados e indeferiu pedidos de prisão preventiva quanto aos demais, sob fundamentos de bis in idem, ausência de contemporaneidade e divergência cadastral.

Liminar anteriormente deferida para reabrir o inquérito policial e decretar a prisão preventiva dos investigados, ao fundamento de presença dos requisitos do art. 312 do CPP e de plausibilidade jurídica da pretensão recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para atribuir efeito suspensivo ativo à apelação criminal; (ii) saber se o trancamento de inquérito policial de ofício, sob alegação de bis in idem, observa o modelo acusatório; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade em crime de natureza permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação criminal, mediante aplicação subsidiária dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, quando demonstrados fumus boni iuris e periculum in mora.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admissível apenas diante de manifesta atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios, não se admitindo arquivamento de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao art. 129, I, da CF.
6. A existência de investigações ou ações penais anteriores por organização criminosa não impede a apuração de eventual permanência atual do vínculo associativo, sobretudo diante de registros recentes de identificação interna na estrutura da facção.
7. O delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização, sendo a contemporaneidade aferida à luz dos fundamentos cautelares e não da data inicial de ingresso.
8. Elementos informativos extraídos de dados telemáticos, relatórios policiais e laudos prosopográficos indicam, em juízo sumário, indícios de autoria e materialidade, bem como possível exercício de funções de disciplina e coordenação no âmbito da facção CVRL/PA.
9. A gravidade concreta da atuação organizada, o risco de continuidade delitiva e a possibilidade de comprometimento das investigações evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ação cautelar conhecida e julgada procedente, com confirmação integral da liminar para reabertura do inquérito policial e decretação da prisão preventiva dos investigados.

*Tese de julgamento:* 1. É admissível a concessão de tutela de urgência recursal em apelação criminal para atribuição de efeito suspensivo ativo, quando demonstrados plausibilidade jurídica e risco de dano à utilidade do provimento jurisdicional. 2. O trancamento de inquérito policial de ofício viola o sistema acusatório, sendo medida excepcional apenas cabível nas hipóteses de manifesta ilegalidade. 3. Nos crimes permanentes, a contemporaneidade para fins de prisão preventiva relaciona-se aos fundamentos cautelares e pode ser demonstrada por indícios de permanência atual do vínculo associativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LVI; 93, IX; 129, I; CPP, arts. 3º-A, 16, 24, 28, 312 e 313; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT; TJPA, Apelação Criminal nº 0011339-47.2018.8.14.0005; TJPA, Correição Parcial nº 0810374-07.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER da presente Ação Cautelar Inominada, PARA JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (311) Nº 0823817-25.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817967-48.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1.

DANILO PAIVA DE ASSIS;

2.

ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO;

3.

FABIO SANTOS REIS;

4.

RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS;

5.

REINALDO ANDREW DE SOUSA NAZARE;

6.

VAGNER QUADROS DA SILVA;

7.

VALCIR FERREIRA MIRANDA;

8.

ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS;

9.

JHONATAN BARBOSA PALHETA;

10.

KEILANE MORAES DE ABREU;

11.

LUCENILDO FARIAS CORREA;

12.

EDUARDO LISBOA FONSECA;

13.

EDILSON MUNIZ DA SILVA;

14.

JOSEMAR PASSOS DE SOUZA;

15.

TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME (em exercício)

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido liminar de tutela de urgência recursal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto nos autos do processo nº 0817967-48.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

A medida cautelar foi proposta em face de decisão proferida pelo juízo de 1º grau, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100024-2, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, por meio da qual:

1. determinou o trancamento do procedimento investigatório com relação aos investigados
(12) EDUARDO LISBOA FONSECA, (13) EDILSON MUNIZ DA SILVA, (14) JOSEMAR PASSOS DE SOUZA e (15) TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO
, sob o fundamento de existência de
bis in idem
;

2. indeferiu a representação policial pela decretação da prisão preventiva em desfavor de
(1) DANILO PAIVA DE ASSIS, (2) ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO, (3) FABIO SANTOS REIS, (4) RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS, (5) REINALDO ANDREW DE SOUSA NAZARE, (6) VAGNER QUADROS DA SILVA, (7) VALCIR FERREIRA MIRANDA, (8) ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS
, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade das condutas delituosas;

3. indeferiu a representação policial pela decretação da prisão preventiva em desfavor de
(9) JHONATAN BARBOSA PALHETA
, sob o fundamento de ausência de informação quanto à data de sua entrada na organização criminosa;

4. indeferiu a representação policial pela decretação da prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de
(10) KEILANE MORAES DE ABREU e (11) LUCENILDO FARIAS CORREA
, sob o fundamento de que constam nomes diversos em seus cadastros na estrutura organizacional.

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo "ALLANA", que exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído, teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 593, inciso II e § 4º, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fosse determinada a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento fora trancado, bem como decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

Quanto ao trancamento do inquérito policial, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o magistrado singular determinou o trancamento do inquérito policial de ofício, sem prévia provocação do titular da ação penal, em afronta ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal, ao art. 24 do Código de Processo Penal e ao princípio acusatório. Defende que o arquivamento ou trancamento de inquérito policial, salvo hipóteses excepcionalíssimas reconhecidas em sede de
habeas corpus
, não pode ser determinado
ex officio
pelo Poder Judiciário, sob pena de usurpação da função institucional do Ministério Público.

Assevera que o trancamento da investigação constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, hipóteses que não se verificariam no caso concreto. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de arquivamento de ofício.

No mérito, aduz a ocorrência de
error in judicando
quanto ao reconhecimento do alegado
bis in idem
. Argumenta que os processos anteriormente instaurados apuram fatos que consideram a data de vestimenta na organização criminosa, ao passo que o presente inquérito versa sobre condutas autônomas e posteriores, consubstanciadas na renovação de cadastro e permanência na facção em 2025.

Observa que, embora o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 possua natureza permanente, sua consumação se considera cessada com o recebimento da denúncia, sendo possível o ajuizamento de nova ação penal diante da prática de novos atos de integração ou permanência na organização criminosa após tal marco, inexistindo, portanto, dupla persecução penal pelo mesmo fato.

No que tange ao indeferimento das prisões preventivas, sustenta que há elementos informativos suficientes a demonstrar indícios de autoria e materialidade, bem como a contemporaneidade das condutas, aptos a justificar a adoção das medidas cautelares pleiteadas, notadamente diante da gravidade concreta do delito de organização criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública.

Argui que o magistrado singular incorreu em grave equívoco conceitual ao confundir “data de vestimenta” – que corresponde à data em que um faccionado passou a integrar a organização criminosa – com “data de identificação” – que corresponde à data em que foi realizado o procedimento de identificação para ingresso ou permanência na facção. Explica que o procedimento de identificação constitui ferramenta de renovação periódica de cadastro, mediante a qual os integrantes já vinculados à organização devem submeter-se regularmente a novo processo de verificação. Tal procedimento envolve chamadas de vídeo com referências da facção, envio de fotografias e outros elementos de confirmação, sendo que a ausência de participação nesse processo implica a imediata exclusão do membro dos grupos de comunicação da organização.

Esclarece que a decisão recorrida teria, equivocadamente, considerado tais datas como referentes à vestimenta, afastando o requisito da contemporaneidade ao argumento de que alguns investigados teriam ingressado na organização em anos anteriores. Todavia, todos os investigados enviaram ou reenviaram cadastros contemporaneamente para fins de atualização periódica exigida pela estrutura organizacional da facção, sendo este o elemento que demonstra a contemporaneidade das condutas delituosas.

Reforça que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, com consumação que se protrai no tempo, não se resumindo a um evento isolado, motivo pelo qual a contemporaneidade para fins de decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui que restou demonstrado o vínculo de todos os investigados com a organização criminosa CVRL/Pa, não subsistindo fundamento para o trancamento das investigações e para o indeferimento das medidas cautelares requeridas. Sustenta, ainda, a gravidade concreta das condutas imputadas, a periculosidade dos investigados e o risco de reiteração delitiva enquanto membros ativos da organização criminosa CVRL/Pa, facção de altíssima periculosidade e com atuação em diversos estados e municípios do país, inclusive no exterior, voltada especialmente à prática do tráfico de drogas, além de outros crimes mediante grave ameaça e violência à pessoa, inclusive homicídios contra agentes do Estado.

Ao final, pugna pela concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, no sentido de conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação referenciado nos autos, para que seja reformada parcialmente a decisão no ponto em que determinou o trancamento do inquérito policial sem provocação ministerial, com a consequente reabertura das investigações, bem como para que sejam decretadas as prisões preventivas de todos os investigados figurantes do polo passivo.

Coube o feito a este Relator por distribuição.

Em decisão liminar proferida no ID 31582920, este Relator deferiu a tutela de urgência pleiteada, atribuindo efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para determinar, em caráter provisório, a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento havia sido trancado, bem como a decretação da prisão preventiva dos investigados indicados na inicial, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente.

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou por meio de parecer constante do ID 32188967, no qual opinou pelo conhecimento da ação cautelar e pela confirmação integral da decisão liminar, entendendo presentes os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência recursal e destacando a adequação da medida adotada para assegurar a utilidade e a efetividade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Requereram habilitação as defesas dos investigados ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS (ID 32754638), VALCIR FERREIRA MIRANDA (ID 32755550), VAGNER QUADROS DA SILVA (ID 32779936, 32801341), REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARÉ (ID 32781080), TIAGO ANDRE DE JESUS LEÃO (ID 32840532), FABIO SANTOS REIS (ID 33262578).

Foi comunicada a este Relator a efetivação do cumprimento dos mandados de prisão em desfavor dos investigados REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARÉ (ID 32875437), TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO (ID 32880153), ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS (ID 32882569).

O investigado ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando gravidade de seu estado de saúde (ID 32758820, 33255686).

Intimada a se manifestar acerca da possibilidade de levantamento do sigilo processual e de habilitação dos advogados peticionantes, a Procuradoria de Justiça pugnou pela intimação da Promotoria de Justiça com atuação perante o juízo de 1º grau, vez que o feito se refere à investigação em curso perante o órgão judicial de primeira instância (ID 33282735). A 6ª Promotoria de Justiça Criminal, então, manifestou-se contrariamente (ID 33927509).

Considerando, todavia, a comunicação juntada pela FICCO acerca da conclusão do inquérito policial vinculado a esta ação, foi determinado o lançamento do sigilo dos autos e foram deferidos os pedidos de habilitação (ID 34084895).

Vieram os autos conclusos para julgamento. É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A questão submetida à apreciação do Colegiado, nesta cautelar, restringe-se à verificação da correção (e necessidade) da tutela provisória deferida, isto é, se estavam e permanecem demonstrados, em juízo de cognição sumária, os pressupostos que legitimam a tutela de urgência recursal e, no mérito desta ação incidental, a manutenção do efeito suspensivo ativo atribuído à apelação ministerial.

Desde logo, reafirmo que subsistem integralmente os fundamentos lançados na decisão liminar, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir, porquanto enfrentam, de modo minucioso e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, impondo-se sua confirmação pelo Colegiado.

I. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO)

É consabido que o recurso de apelação criminal é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal. Todavia, diante da inexistência de disciplina específica no processo penal acerca da concessão de tutela provisória em sede recursal, admite-se a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil, conforme autoriza o art. 3º do CPP, notadamente o disposto nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, que permitem a atribuição excepcional de efeito suspensivo ou ativo ao recurso quando demonstrados a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, verifica-se a presença desses pressupostos, uma vez que a tese recursal apresentada pelo Ministério Público revela plausibilidade jurídica, ao passo que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso mostra-se apta a gerar risco concreto de comprometimento da ordem pública e da própria utilidade do provimento jurisdicional, circunstâncias que justificaram — e continuam a justificar — a concessão da medida deferida.

II.

DA ILEGALIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - investigados (12) Eduardo Lisboa Fonseca, (13) Edilson Muniz Da Silva, (14) Josemar Passos De Souza E (15) Tiago Andre De Jesus Leao:

Os investigados acima nominados tiveram o inquérito policial trancado de ofício pelo juízo de origem, sob o fundamento de ocorrência de
bis in idem
, em razão de já figurarem, em outros procedimentos investigatórios e/ou ações penais, como supostos incursos nas sanções previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Conforme se extrai da decisão combatida, o magistrado singular assentou, em síntese, que:

(12) EDUARDO LISBOA FONSECA foi condenado, por tal crime, nos autos da ação penal de n.º 0821850-08.2022.8.14.0401, em face de cadastro na facção criminosa CVRL/Pa realizado em 2021;

(13) EDILSON MUNIZ DA SILVA já responde ao processo de n.º 0800685-94.2025.8.14.0401, pelos crimes tipificado no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, § 2-B, c/c art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, inciso II (roubo circunstanciado ao banco com tentativa de latrocínio), c/c art. 163 parágrafo único, I, II e III (duas vezes, pois foram dois carros danificados - viatura da guarda municipal e um carro do tipo S-10, cor branca), todos do CP, e art. 2ª, §2º, da Lei nº 12.850/2013, tendo a denúncia sido recebida em 23/02/2023;

(14) JOSEMAR PASSOS DE SOUZA já é investigado, nos autos de n.º 0820430-94.2024.8.14.0401;

(15) TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO já é investigado, nos autos de n.º 0805409-44.2025.8.14.0401, ambos pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas, pelo mesmo tipo penal.

Ressalta o magistrado de piso que, em todos os casos, os fatos seriam os mesmos, relativamente ao crime de integrar a organização criminosa CVRL/Pa, havendo subsunção ao tipo penal previsto no art. 2º, da Lei n.º 12.850/13, o que ensejaria
bis in idem
, sendo diversa apenas a fonte probatória.

Não obstante a fundamentação expendida, divirjo do entendimento firmado.

Primeiramente, porque o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, cujos contornos se revelam com especial nitidez na fase investigatória. Nesse modelo, é vedado ao magistrado atuar de ofício na condução ou extinção da persecução penal, competindo às partes — notadamente ao Ministério Público e à defesa — provocar a atuação jurisdicional. Ao juiz incumbe assegurar a legalidade do procedimento, exercendo controle jurisdicional, ordinariamente, mediante provocação, sem prejuízo do reconhecimento e da repressão de ilegalidades quando delas tiver ciência.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, atribui ao Ministério Público, como função institucional, a promoção privativa da ação penal pública, comando que é reiterado e concretizado pelos arts. 24 e 100, §1º, do Código de Processo Penal.

Na condição de titular exclusivo da ação penal pública, compete ao órgão ministerial avaliar a suficiência dos elementos de prova colhidos na fase investigatória para o oferecimento da denúncia, podendo, caso entenda necessário, requisitar novas diligências ou promover o arquivamento do inquérito policial, nos termos dos arts. 16 e 28 do Código de Processo Penal.

É justamente em razão dessa arquitetura normativa que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual o trancamento do inquérito policial constitui medida de caráter excepcional, somente admissível nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade, situações que devem se evidenciar de plano, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório — circunstâncias que, manifestamente, não se verificam no caso concreto.

Neste mesmo sentido, entende este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA. 2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113394720188140005 20310605, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Entendimento este que ainda se mantem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do Juízo de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas decretadas na medida cautelar nº 0800199-86.2024.8.14.1875
. O Ministério Público sustenta violação ao modelo acusatório, com usurpação da função institucional do parquet, e requer a cassação da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido para destrancar o inquérito policial. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da correição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. Juízo poderia determinar, de ofício, o trancamento do inquérito policial sem provocação do Ministério Público; (ii) saber se seria cabível o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora seja possível o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, trata-se de medida excepcional somente “admitida quando dos autos emergirem, (...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025).
4. O encerramento da persecução penal, sem provocação do titular da ação penal, configura violação ao modelo acusatório, consagrado no art. 129, I, da CF/1988 e no art. 3º-A do CPP.
5. A alegada inércia do Ministério Público não autoriza, por si só, o arquivamento de ofício do inquérito, uma vez que os prazos do art. 46 do CPP são impróprios, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0810374-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (Negritei).

Outrossim, no curso das diligências conduzidas pela autoridade policial, há notícia de que, não obstante já tenham sido anteriormente investigados, processados ou até condenados pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, os investigados possivelmente permanecem, de forma atual, vinculados à organização criminosa CVRL/PA, ostentando registros recentes de identificação interna e, em tese, exercendo atribuições de relevo no interior da estrutura delitiva.

Com efeito, verifica-se, em análise perfunctória dos dados reportados, que:

(12)

EDUARDO LISBOA FONSECA
, conhecido pelo vulgo “Billy”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2021, sendo apontado como responsável pela função de “disciplina” na região de Bragança, vinculada à Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. A investigação aponta que sua identificação foi posteriormente confirmada em 04/01/2025;

(13)

EDILSON MUNIZ DA SILVA
, conhecido pelo vulgo “Coroa”, apresenta registro de vestimenta datado do ano de 2024, exercendo a função de “disciplina” na Região 091 da organização criminosa. Os indícios sugerem que a sua vinculação foi confirmada em 10/01/2025;

(14)

JOSEMAR PASSOS DE SOUZA
, conhecido pelo vulgo “Puyol”, possui registro de vestimenta datado de 20/12/2020, sendo apontado como responsável pela função de “disciplina de Tucumã”, vinculada à Região 094 da organização criminosa. Os relatórios investigativos indicam que sua identificação foi confirmada em 07/01/2025.

(15)

TIAGO ANDRÉ DE JESUS LEÃO
, conhecido pelo vulgo “Mestre”, apresenta registro de vestimenta datado do ano de 2024, exercendo a função de “disciplina” na Região 093 da organização criminosa. Os dados conduzem que sua identificação foi confirmada em 04/01/2025.

Diante desse cenário, avultam indícios de persistência do vínculo associativo, o que recomenda o prosseguimento das investigações policiais, não apenas com o objetivo de apurar a permanência dos investigados na organização, mas também para esclarecer eventual ocorrência de outros ilícitos penais conexos.

Com efeito, é notório que a integração estável em organizações criminosas, especialmente quando há notícia de funções de disciplina interna e controle territorial, pode, em tese, facilitar e intensificar a prática de crimes-fim, a exemplo de homicídios, lesões corporais, extorsões, roubos majorados, tráfico de drogas, corrupção de menores e delitos envolvendo armamento. A efetiva comprovação de tais hipóteses demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se, em sede de tutela de urgência recursal, a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

III. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - investigados (1) Danilo Paiva De Assis, (2) Elinaldo Silva Do Nascimento, (3) Fabio Santos Reis, (4) Rafael Pinheiro Dos Anjos, (5) Reinaldo Andrew De Sousa Nazare, (6) Vagner Quadros Da Silva, (7) Valcir Ferreira Miranda, (8) Arlesson Monteiro Dos Santos:

Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação de que as denominadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema.

Todavia, embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente, todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do
periculum libertatis
e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário.

Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o seguinte:

(1) DANILO PAIVA DE ASSIS, conhecido pelo vulgo “DN Louco”, possui registro de vestimenta datado de 10/04/2019, exercendo a função de “disciplina” no âmbito da Região 091 da estrutura organizacional da facção criminosa. Consta identificação confirmada em 29/12/2024.

(2) ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO, conhecido pelo vulgo “Barão”, apresenta registro de vestimenta datado de 21/07/2022, desempenhando a função de “disciplina” na Região 093 da organização criminosa. Consta identificação de sua vinculação confirmada em 04/01/2025;

(3) FABIO SANTOS REIS, conhecido pelo vulgo “FB”, possui registro de vestimenta datado de 03/01/2025, exercendo a função de “disciplina” na Região 091 da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 03/01/2025;

(4) RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS, conhecido pelo vulgo “NN”, apresenta registro de vestimenta datado do ano de 2018, sendo apontado como responsável pela função de “disciplina de Vila do Conde”, área vinculada à Região 091 da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 08/01/2025;

(5) REINALDO ANDREW DE SOUSA NAZARÉ, conhecido pelo vulgo “ND50”, possui registro de vestimenta datado de 08/03/2017, exercendo a função de “disciplina” na Região 091 da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 07/01/2025;

(6) VAGNER QUADROS DA SILVA, conhecido pelo vulgo “GK 22”, apresenta registro de vestimenta datado de 10/08/2021, sendo apontado como responsável pela função de “disciplina das dívidas” na Região 091 da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 09/01/2025;

(7) VALCIR FERREIRA MIRANDA, conhecido pelo vulgo “Façcão”, possui registro de vestimenta datado de 18/04/2020, exercendo a função de “disciplina” na Região 093 da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 03/01/2025;

(8) ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS, conhecido pelo vulgo “TH16”, apresenta registro de vestimenta datado de 22/10/2021, exercendo a função de “disciplina” no âmbito da organização criminosa. Consta identificação confirmada em 28/12/2024.

No caso em exame, a data de identificação assume especial relevo jurídico, porquanto constitui elemento indicativo da contemporaneidade dos vínculos investigados. Com efeito, a confirmação da identificação em momento recente sugere que o liame associativo não se limita a fato pretérito, podendo projetar-se no tempo até período próximo à deflagração da presente investigação, o que indica, em tese, permanência da vinculação à estrutura criminosa.

Assim, a contemporaneidade dos elementos informativos não se extrai apenas da data de vestimenta, mas sobretudo do momento em que a identificação foi confirmada no âmbito da investigação, dado que pode indicar a persistência de vínculos com a estrutura criminosa a atualidade da atuação faccionada.

Tal entendimento harmoniza-se com a natureza permanente do delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, cuja consumação se prolonga enquanto subsistir o liame entre o agente e o grupo estruturado.

Nesse contexto, havendo indicativos de que, no ano de 2025, os investigados mantiveram ou tiveram atualizados seus registros internos no âmbito da estrutura organizacional, evidencia-se a atualidade do
periculum libertatis
, especialmente diante da gravidade concreta das atividades atribuídas à facção e de sua reconhecida atuação violenta no Estado do Pará.

Ressalte-se, ademais, que, para fins do juízo não definitivo próprio desta fase investigativa, revela-se irrelevante se a identificação recente foi realizada diretamente pelo investigado ou por terceiro responsável pela atualização cadastral, pois o elemento juridicamente relevante reside na existência de registro contemporâneo validado no sistema interno da organização, circunstância que sugere a possível manutenção do vínculo associativo.

Dessa forma, a decisão que indeferiu a prisão preventiva sob o fundamento de suposta ausência de contemporaneidade deixou de considerar elementos informativos relevantes constantes dos autos, adotando interpretação restritiva do requisito da atualidade em aparente descompasso com a natureza permanente do delito investigado e com os dados concretos colhidos no curso da investigação.

Impõe-se, portanto, reconhecer que, em relação aos investigados anteriormente mencionados, há indícios de contemporaneidade e de possível permanência no âmbito da organização criminosa, circunstâncias que autorizam a reavaliação dos demais requisitos da prisão preventiva sob perspectiva diversa daquela adotada na decisão impugnada.

IV. DO INDEFERIMENTO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CADASTRO - investigado (9) Jhonatan Barbosa Palheta:

Relativamente a este investigado, o juízo de piso fundamentou o indeferimento do pedido de prisão preventiva no fato de não haver informação acerca da sua “data de vestimenta” na organização criminosa.

Contudo, apesar de não se ter informação acerca da exata data de seu cadastro, no curso das investigações verificou-se que, recentemente, teria ele passado pelo procedimento de identificação com a finalidade de que fosse registrado em grupos de conversas de Whatsapp vinculados à facção, o que sugere não só a existência de vínculo, como a permanência dele.

Nessa linha, segundo o relatório investigativo, (9) JHONATAN BARBOSA PALHETA, conhecido pelo vulgo “Dragoon”, possui registro de vestimenta datado do ano de 2023, sendo apontado como responsável pelas funções de “disciplina das dívidas de Curuçá” e “disciplina de Eldorado dos Carajás”, ambas vinculadas à Região 094 da estrutura organizacional da facção criminosa. Ademais, consta identificação confirmada em 30/12/2024.

Tais elementos sugerem não apenas a existência de vínculo entre o investigado e a organização criminosa, mas também a persistência de sua atuação no interior da estrutura hierárquica do grupo, inclusive em função de disciplina, responsável pela fiscalização interna e pelo controle de obrigações impostas aos integrantes, circunstância que revela indícios suficientes de participação ativa na organização e evidencia a contemporaneidade da conduta investigada.

Assim, sob o prisma cautelar, a ausência de indicação exata da data de vestimenta não se mostra suficiente para afastar os indícios de vínculo atual com a organização criminosa, especialmente diante da confirmação recente de sua identificação e do exercício de função específica dentro da estrutura da facção.

V. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR CADASTROS COM NOMES DIVERGENTES - investigados (10) Keilane Moraes De Abreu e (11) Lucenildo Farias Correa:

Da mesma forma, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento das medidas cautelares requerida com relação aos investigados neste tópico citados, por considerar inexistente comprovação de cadastro na organização criminosa, ao argumento de que os nomes e sobrenomes constantes nos registros atribuídos à facção seriam divergentes das qualificações apresentadas na representação formulada pela autoridade policial.

Todavia, a análise dos elementos informativos constantes dos autos revela a existência de indícios que apontam para a possível vinculação de ambos à estrutura organizacional.

No que se refere à investigada (10) KEILANE MORAES DE ABREU, observa-se que, embora o cadastro atribuído à organização criminosa CVRL/Pa apresente variação parcial em seu nome, constando o registro KEYLLANNY BRAZÃO DE ABREU, diligências investigativas realizadas pela autoridade policial — consistentes em consultas a bancos de dados oficiais, notadamente INFOSEG e TSE — indicaram correspondência entre a pessoa cadastrada na facção e a investigada mencionada na representação policial.

Referido elemento foi posteriormente corroborado por exame pericial prosopográfico, realizado mediante comparação entre as fotografias constantes nos bancos de dados oficiais e a imagem vinculada ao cadastro existente na estrutura da organização criminosa, concluindo o Laudo Prosopográfico nº 715/2025 que a fotografia utilizada no referido cadastro corresponde à pessoa de KEILANE MORAES DE ABREU, filha de Manoel Brazão de Abreu e Elziane de Jesus Gama Moraes, nascida em 28/04/1988.

Situação semelhante se verifica em relação ao investigado (11) LUCENILDO FARIAS CORREA. Consta que o cadastro identificado no âmbito da organização criminosa foi realizado sob o nome LUCINALDO CORREA BATISTA, circunstância que, em um primeiro momento, levou o juízo de origem a entender pela ausência de comprovação da identidade entre a pessoa cadastrada e o investigado indicado na representação policial.

Entretanto, as diligências investigativas conduzidas pela autoridade policial, mediante consultas aos bancos de dados INFOSEG e INFOPEN, apontaram para a correspondência entre os dados pessoais do investigado e o registro existente no cadastro da organização criminosa. Tal correspondência foi igualmente objeto de exame pericial prosopográfico, que, ao comparar as fotografias constantes nos bancos de dados oficiais com a imagem utilizada no cadastro da facção, concluiu tratar-se da mesma pessoa, conforme consignado no Laudo Prosopográfico nº 728/2025, que identificou a fotografia como sendo de LUCENILDO FARIAS CORREA, filho de Domingos Rodrigues Correa e Maria Gorete Farias Correa, nascido em 25/06/1981.

As informações extraídas no curso da investigação policial referentes aos registros identificados são as seguintes:

(10) KEYLLANNY BRAZÃO DE ABREU, vulgo “Havena”: vestimenta registrada no ano de 2024; função atribuída de “disciplina”; identificação confirmada em 01/01/2025. O Laudo Prosopográfico nº 715/2025 concluiu que a fotografia utilizada no cadastro constante na organização criminosa CVRL/Pa corresponde à investigada KEILANE MORAES DE ABREU.

(11) LUCINALDO CORREA BATISTA, vulgo “NK”: vestimenta registrada em 20/05/2020; função atribuída de “disciplina das dívidas”; identificação confirmada em 08/01/2025. O Laudo Prosopográfico nº 728/2025 concluiu que a fotografia utilizada no cadastro constante na organização criminosa CVRL/Pa corresponde ao investigado LUCENILDO FARIAS CORREA.

Diante desse contexto, observa-se que o cruzamento das informações extraídas dos relatórios telemáticos, das transcrições de comunicações interceptadas e dos laudos prosopográficos elaborados aponta para a correspondência entre os investigados e as pessoas cadastradas na organização criminosa sob nomes parcialmente distintos. Tais elementos, em juízo de cognição sumária próprio da análise cautelar, constituem indícios que sugerem a possível vinculação dos investigados à estrutura da organização criminosa investigada, sem prejuízo da análise mais aprofundada da matéria nas fases processuais subsequentes.

VI. DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva constitui medida excepcional de natureza cautelar, admitida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos requisitos legais, conforme se infere do caso concreto, sempre sob a ótica da cognição sumária própria desta ação cautelar.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

No presente caso, evidencia-se, em juízo não exauriente, a plausibilidade da materialidade delitiva concernente ao crime de organização criminosa, amparada no conjunto de elementos informativos colhidos ao longo das investigações empreendidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A atuação atribuída à facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) no Estado do Pará é objeto de múltiplos procedimentos e registros investigativos, e, nos autos, não se apresenta como simples conjectura, havendo elementos documentais e telemáticos que, ao menos neste momento, apontam para a existência de estrutura organizada, com divisão hierárquica e funcional, voltada à prática reiterada de ilícitos penais.

O conteúdo obtido do aparelho celular apreendido em poder de Késsia Raney Rodrigues Pinheiro, após autorização judicial para extração e compartilhamento de dados, indica a existência de diversos grupos de comunicação denominados “GP OFICIAL DE TRAIRÃO”, “ORIENTADORAS DO PARÁ”, “CENTRAL DAS ORIENTADORAS”, “ARQUIVOS DAS ADM” e “ATUALIZANDO”. Tais grupos, conforme apurado, teriam sido utilizados para coordenação de atividades ilícitas e repasse de orientações internas entre integrantes.

As conversas e documentos armazenados sugerem a existência de organização interna com distribuição funcional de cargos, identificando-se papéis como Conselho Geral, Orientadoras Gerais, Torres, Idealizadores de Missões, Disciplina e Conselheiros, com atribuições delimitadas. As comunicações interceptadas também sinalizam a adoção de protocolos de segurança orgânica, com controle de identidade e atualizações cadastrais periódicas.

Os elementos colhidos apontam, ainda, indícios consistentes de autoria, uma vez que mensagens recentes trocadas no grupo “ATUALIZANDO”, datadas do ano de 2025, indicam a probabilidade de que os investigados, ora recorridos, tenham sido recentemente submetidos ao procedimento interno de identificação da organização, sugerindo vínculo ativo e atual com o grupo, especialmente porque cada cadastro apreendido contém dados individualizados dos integrantes, como fotografia, nome civil e apelido (“vulgo”), referências de ingresso, senha de acesso, data de “vestimenta” e cargo exercido, o que, em cognição sumária, revela lastro mínimo de materialidade e autoria para fins cautelares.

Da garantia da ordem pública

A necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se, nesta fase, suficientemente justificada pelos elementos que apontam, em tese, para a atuação organizada e para o risco de continuidade delitiva. A prisão preventiva é medida necessária, em perspectiva cautelar, para a interrupção, ainda que temporária, de atividades ilícitas que estariam sendo desempenhadas sob coordenação de estrutura atribuída ao CVRL/PA.

Os elementos informativos indicam que os investigados possivelmente não ocupam posições periféricas, pois exerceriam funções relevantes dentro da facção, com potencial influência na gestão de operações. Destacam-se, especialmente, os denominados “idealizadores de missões”, aos quais se atribui, no material analisado, o planejamento de ações complexas.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, apresenta-se como medida apta, em tese, à mitigação da capacidade operacional e comunicacional da organização, evitando a preservação de núcleos de comando e reduzindo riscos de reiteração.

Cumpre salientar que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga enquanto perdurar a associação ilícita. No caso, a contemporaneidade da conduta encontra-se, em princípio, indicada por cadastros atualizados no ano de 2025, os quais sugerem a atuação atual dos investigados na estrutura atribuída à facção.

Dessa forma, a manutenção da liberdade dos recorridos, segundo a moldura cautelar ora analisada, representa risco concreto à ordem pública, pois, em tese, possibilitaria a continuidade das atividades ilícitas e a preservação da hierarquia interna do grupo. A segregação cautelar, portanto, mostra-se adequada, necessária e proporcional, em consonância com os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da ulterior apuração dos fatos no curso da persecução penal.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos anteriormente expostos possam, em tese, incidir sobre todos os investigados, impõe-se examinar, de forma individualizada, as circunstâncias atribuídas a cada um deles, a fim de verificar, em juízo de cognição sumária próprio da fase cautelar, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(1) DANILO PAIVA DE ASSIS, vulgo “DN Louco”

Consta que o investigado possui registro de vestimenta datado de 10/04/2019, exercendo a função de “disciplina” na região 091 da estrutura organizacional da facção. A confirmação de sua identificação em dezembro de 2024 indica, em princípio, a manutenção de seu vínculo com a organização criminosa. A função atribuída sugere atuação relacionada ao controle interno da facção e à fiscalização do cumprimento das normas impostas aos integrantes, circunstância que, em análise preliminar, pode indicar posição de relevo na estrutura do grupo.

(2) ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO, vulgo “Barão”

O investigado possui registro de vestimenta datado de 21/07/2022, com indicação de atuação na função de “disciplina” na região 093. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere a permanência de sua inserção na estrutura organizacional da facção. A atribuição da função disciplinadora, em tese, indica participação em atividades de controle interno da organização.

(3) FABIO SANTOS REIS, vulgo “FB”

Consta registro de vestimenta datado de 03/01/2025, com indicação de atuação na função de “disciplina” na região 091. A confirmação da identificação na mesma data sugere recente formalização de sua inserção na estrutura da facção, circunstância que pode indicar ingresso ou ascensão recente na hierarquia da organização criminosa.

(4) RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS, vulgo “NN”

O investigado apresenta registro de vestimenta datado de 2018, com atribuição específica da função de “disciplina de Vila do Conde”, vinculada à região 091. A confirmação de sua identificação em janeiro de 2025 sugere a persistência de seu vínculo com a organização após período prolongado de atuação, indicando possível responsabilidade territorial delimitada.

(5) REINALDO ANDREW DE SOUSA NAZARÉ, vulgo “ND50”

Consta registro de vestimenta datado de 08/03/2017, associado à função de “disciplina” na região 091. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere permanência do investigado na estrutura da facção por período considerável, o que, em análise preliminar, pode indicar estabilidade na função exercida dentro da organização.

(6) VAGNER QUADROS DA SILVA, vulgo “GK 22”

O investigado possui registro de vestimenta datado de 10/08/2021, sendo-lhe atribuída a função de “disciplina das dívidas” na região 091. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere permanência em atividade no interior da organização, com possível atribuição relacionada ao controle de obrigações internas impostas aos integrantes.

(7) VALCIR FERREIRA MIRANDA, vulgo “Façcão”

Consta registro de vestimenta datado de 18/04/2020, com indicação de atuação como “disciplina” na região 093. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere continuidade de seu vínculo com a organização criminosa, em função que, em tese, envolve fiscalização do cumprimento das regras internas da facção.

(8) ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “TH16”

O investigado apresenta registro de vestimenta datado de 22/10/2021, com atribuição da função de “disciplina”. A confirmação de sua identificação em dezembro de 2024 sugere a manutenção de sua inserção na estrutura organizacional da facção, indicando possível participação nas atividades de controle interno do grupo.

(9) JHONATAN BARBOSA PALHETA, vulgo “Dragoon”

Consta registro de vestimenta datado de 2023, sendo-lhe atribuídas as funções de “disciplina das dívidas de Curuçá” e “disciplina de Eldorado dos Carajás”, vinculadas à região 094. A identificação confirmada em dezembro de 2024 sugere a permanência do investigado na estrutura da organização, com possível atuação em mais de um município.

(10) KEYLLANNY BRAZÃO DE ABREU, vulgo “Havena”

Há registro de vestimenta datado de 2024, com atribuição da função de “disciplina”. O Laudo Prosopográfico nº 715/2025 concluiu que a fotografia constante no cadastro da organização criminosa corresponde à investigada
KEILANE MORAES DE ABREU
, circunstância que indica correspondência entre a pessoa cadastrada na facção e a investigada mencionada nos autos. A identificação foi confirmada em 01/01/2025.

(11) LUCINALDO CORREA BATISTA, vulgo “NK”

Consta registro de vestimenta datado de 20/05/2020, com atribuição da função de “disciplina das dívidas”. O Laudo Prosopográfico nº 728/2025 concluiu que a fotografia constante no cadastro da organização criminosa corresponde ao investigado
LUCENILDO FARIAS CORREA
, indicando correspondência entre o registro identificado na facção e o investigado mencionado na investigação. A identificação foi confirmada em 08/01/2025.

(12) EDUARDO LISBOA FONSECA, vulgo “Billy”

O investigado possui registro de vestimenta datado de 2021, sendo-lhe atribuída a função de “disciplina de Bragança”, vinculada à região 091. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere permanência de sua atuação na estrutura da organização criminosa.

(13) EDILSON MUNIZ DA SILVA, vulgo “Coroa”

Consta registro de vestimenta datado de 2024, com atribuição da função de “disciplina” na região 091. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere inserção recente do investigado na estrutura da organização criminosa.

(14) JOSEMAR PASSOS DE SOUZA, vulgo “Puyol”

O investigado possui registro de vestimenta datado de 20/12/2020, sendo-lhe atribuída a função de “disciplina de Tucumã”, vinculada à região 094. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere permanência de sua atuação no interior da estrutura da facção.

(15) TIAGO ANDRÉ DE JESUS LEÃO, vulgo “Mestre”

Consta registro de vestimenta datado de 2024, com atribuição da função de “disciplina” na região 093. A identificação confirmada em janeiro de 2025 sugere inserção recente do investigado na estrutura organizacional da facção.

Diante desse conjunto de elementos, verifica-se que os dados extraídos da investigação apontam, em análise preliminar própria da fase cautelar, para a possível inserção dos investigados na estrutura organizacional da facção criminosa CVRL/Pa, com atribuição de funções relacionadas ao controle interno e à manutenção da disciplina do grupo.

Nesse contexto, a análise dos elementos informativos colhidos na investigação indica a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de avaliar a medida cautelar à luz da garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a possível permanência dos investigados na estrutura da organização criminosa e a potencial continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao grupo.

Ademais, a prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para assegurar a regular tramitação das investigações e do eventual processo criminal, preservando a integridade probatória e a segurança daqueles que contribuem com a elucidação dos fatos.

Parte das medidas cautelares requeridas foi deferida. Com o cumprimento destas, os investigados, cujas prisões foram indeferidas, tomarão ciência da existência das investigações e da extensão dos elementos probatórios já angariados. Este conhecimento, aliado à permanência em liberdade, possibilitará que adotem providências destinadas a comprometer a eficácia das diligências ainda pendentes: destruição de documentos, aparelhos celulares e computadores que possam conter informações relevantes; ocultação de valores, armas e drogas que possam ser apreendidos; alteração de padrões de comunicação para dificultar interceptações futuras; e transferência de ativos financeiros para dificultar eventual sequestro de bens.

Tratando-se de organização criminosa estruturada, com ramificações ainda não inteiramente mapeadas e diligências investigativas em andamento, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível para evitar o comprometimento da atividade persecutória estatal e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional penal.

VII. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Do
Fumus Boni Iuris

Em análise sumária dos fundamentos expendidos no recurso, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações ministeriais, revelando-se acertada, em princípio, a irresignação quanto à decisão combatida.

Conforme delineado nos autos, há elementos indiciários que apontam para a vinculação dos investigados à organização criminosa denominada CVRL/PA, bem como para a permanência ativa desse liame, com o desempenho de funções de relevo na estrutura do grupo, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2012.

Cumpre destacar, ainda, que o referido delito ostenta natureza permanente, consumando-se e prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa. Tal característica afasta eventual alegação de ausência de contemporaneidade fundada exclusivamente na data de ingresso na associação ilícita.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, em crimes permanentes, a contemporaneidade relaciona-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento inicial da prática delitiva. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

Do
Periculum In Mora

O perigo na demora revela-se concreto e iminente.

Considerando que parte das prisões preventivas já foi decretada pelo Juízo de origem, mostra-se evidente o risco à efetividade das investigações. Com o cumprimento dos mandados de prisão já deferidos e o avanço das diligências relativas aos investigados custodiados, aqueles que permanecem em liberdade terão acesso aos autos e aos elementos probatórios já reunidos.

Tal circunstância, aliada à permanência em liberdade de integrantes antigos e ainda ativos na organização criminosa, compromete de modo sensível a colheita de novas provas, a identificação de outros membros do grupo, o completo mapeamento da atuação da organização no território paraense, bem como a preservação de elementos probatórios suscetíveis de destruição ou ocultação, além da segurança de eventuais colaboradores e testemunhas.

Registre-se, ademais, que o recurso de apelação seguirá o trâmite ordinário de distribuição, intimações e posterior julgamento pelo órgão colegiado, procedimento que, por sua própria natureza, demanda lapso temporal incompatível com a urgência evidenciada no caso concreto. Durante esse período, caso os investigados permaneçam em liberdade, já cientes do teor das investigações em razão do cumprimento das demais medidas cautelares, subsiste risco concreto de ocultação de provas, coação de testemunhas, articulação com demais integrantes e continuidade das atividades ilícitas, o que evidencia a necessidade da providência urgente pleiteada.

VIII. DO PREQUESTIONAMENTO

Para viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, manifesto-me expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados pelo Ministério Público.

O art. 5º, LVI, da Constituição Federal, que veda a admissão de provas obtidas por meios ilícitos, foi observado na análise da cadeia de custódia e da licitude das provas angariadas. Inexiste qualquer vício que comprometa a regularidade dos elementos probatórios produzidos.

O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, não impede a decretação de prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A medida cautelar não antecipa juízo condenatório, mas constitui providência processual necessária à proteção de bens jurídicos relevantes.

O art. 93, IX, da Constituição Federal encontra-se respeitado mediante a fundamentação analítica e específica desta decisão, que examina cada um dos fundamentos recursais apresentados.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal foram aplicados na análise dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Os pressupostos fumus commissi delicti e periculum libertatis encontram-se demonstrados mediante prova da materialidade e indícios de autoria, aliados ao risco concreto à ordem pública e às investigações.

O art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013 foi considerado ao reconhecer a gravidade específica do delito de organização criminosa e suas consequências para a segurança pública.

IX. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente Ação Cautelar Inominada e voto pela sua PROCEDÊNCIA, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para manter, em sede de tutela de urgência recursal e enquanto necessário à preservação da utilidade do julgamento da apelação ministerial, as seguintes determinações
:

(i)

A reabertura do inquérito policial com relação aos (12) EDUARDO LISBOA FONSECA, (13) EDILSON MUNIZ DA SILVA, (14) JOSEMAR PASSOS DE SOUZA e (15) TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO;

(ii)

A prisão preventiva dos investigados: (1) DANILO PAIVA DE ASSIS, (2) ELINALDO SILVA DO NASCIMENTO, (3) FABIO SANTOS REIS, (4) RAFAEL PINHEIRO DOS ANJOS, (5) REINALDO ANDREW DE SOUSA NAZARE, (6) VAGNER QUADROS DA SILVA, (7) VALCIR FERREIRA MIRANDA, (8) ARLESSON MONTEIRO DOS SANTOS, (9) JHONATAN BARBOSA PALHETA, (10) KEILANE MORAES DE ABREU e (11) LUCENILDO FARIAS CORREA, (12) EDUARDO LISBOA FONSECA, (13) EDILSON MUNIZ DA SILVA, (14) JOSEMAR PASSOS DE SOUZA e (15) TIAGO ANDRE DE JESUS LEAO, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026